Tribunal: TJDFT
Processo: 0712210-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTA DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória da prescrição da pretensão punitiva da penalidade de cassação da carteira nacional de habilitação. Recurso do réu visando à improcedência dos pedidos.
2 – Prescrição intercorrente. Suspensão. Não há que se falar em suspensão do presente processo pela existência de Incidente de Uniformização de Jurisprudência diante do seu julgamento, que ensejou a edição da Súmula no 22 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
3 – Prescrição administrativa. Suspensão do direito de dirigir e cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Na forma do art. 22 da Resolução 182/2005 do CONTRAN a pretensão punitiva prescreve em cinco anos, contados da data da infração de trânsito que der ensejo ao processo administrativo e o prazo interrompe-se com a notificação do infrator sobre a instauração do processo administrativo (art. 10, inciso II, alínea “a” da resolução). A infração ao art. 263, inciso I do CTB foi cometida em 21/09/2010 (19934407 - Pág. 4), quando começou a correr o prazo prescricional. O documento de ID. 19934406 indica que a autora foi notificada da abertura do processo administrativo para aplicação da penalidade em 13/09/2011, quando foi interrompido o curso da prescrição, na forma dos art. 10 e 22, parágrafo único da Resolução n. 182/2005. Apenas em 06/06/2019 (ID. 19934660 - Pág. 14) a autora foi comunicada da decisão final da Junta Administrativa de Recurso pela aplicação da penalidade de cassação do direito de dirigir pelo prazo de 02 anos. Não há previsão de outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, pois não se admite interpretação extensiva, de forma que se verifica o transcurso do prazo prescricional e o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. Precedentes (Acórdão n.1182210, 07492155420188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal). Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto n. 500/69. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.

L